Tribunal: TJDFT
Processo: 0706280-16.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706280-16.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOEL RAIMUNDO DE SIQUEIRA APELADO: SPE-RESIDENCIAL CIDADE INDUSTRIAL LTDA D E S P A C H O Manifeste-se o apelante sobre a inovação recursal apontada pelo apelado, no prazo de 5 (cinco) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator